Tribunal: TJSP
Processo: 1004522-34.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
r Federal no 173/20 – Garantia de continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins – Não acolhimento – Precedentes do STF, em especial o Tema no 1137 – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004522-34.2021.8.26.0223; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/04/2023

Data de publicação:

14/04/2023

Ementa:

Apelação – Ação anulatória c.c. obrigação de fazer – Servidores público municipais – Guarujá – Aplicabilidade da Lei Complementar Federal no 173/20 – Garantia de continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins – Não acolhimento – Precedentes do STF, em especial o Tema no 1137 – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.